Tribunal: TJSP
Processo: 2237021-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Deferimento parcial em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão reformada - Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Deferimento parcial em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2237021-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSEFA DAMIANA
DOS SANTOS MENDES, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237021-94.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 22804
Fls. 2/5
Voto no 22804
Agravo de Instrumento no 2237021-94.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Josefa Damiana dos Santos Mendes
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Ana Carolina Miranda de Oliveira
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física –
Deferimento parcial em primeira instância – Pleito de
reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais - Elementos que evidenciam os
pressupostos legais para a concessão da benesse –
Hipossuficiência caracterizada - Precedentes – Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa
Damiana dos Santos Mendes, diante de Banco Santander (Brasil) S/A.,
tirado da r. decisão copiada à fl. 62, em autos de ação revisional de contrato
bancário, pela qual o MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
deferira parcialmente a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária
pleiteados pela ora agravante.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237021-94.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 22804
Fls. 3/5
síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
sustento familiar (fls. 01/12).
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
É certo que a presunção que emana da declaração de
pobreza pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário.
Nesse passo, é lícito ao Juízo embasar-se em circunstâncias que demonstrem,
efetivamente, condição financeira incompatível com o dispêndio das custas e
despesas do processo, sem prejuízo da manutenção da parte e de sua família,
à luz do disposto no artigo 99, §2, do Novo Código de Processo Civil.
Todavia, no caso dos autos militam em favor da
recorrente cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, demonstrando
desemprego formal (fls. 35/37) e da declaração de isenção do imposto de
renda (fl. 42), circunstâncias que revelam, a princípio, ausência de recursos
financeiros para o custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e
familiar.
Sabe-se que a presunção relativa, extraída da declaração
de hipossuficiência juntada aos autos, se não afastada por outros documentos,
deve pesar em favor do postulante. Nesse sentido os seguintes precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237021-94.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 22804
Fls. 4/5
desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
de inexistência de negócio jurídico Gratuidade da
Justiça Pessoa Natural Indeferimento do benefício
Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante
Decisão reformada Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
2045662-89.2019.8.26.0000;
Relatora: Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
PROCESSUAL
-
pessoa
física
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
econômica
-
COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - decisão
combatida - reforma. AGRAVO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2255335-59.2018.8.26.0000; Relator: Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 11/03/2019);
Agravo de instrumento Contrato bancário Medida
cautelar de exibição de documentos
Assistência
judiciária Peticionária que se declara sem recursos
para custear as despesas do processo
Assertiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237021-94.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto no 22804
Fls. 5/5
verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos
Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de
eventual impugnação da parte adversária. Agravo a
que se dá provimento, com observação. (Agravo de
Instrumento no 2238024-60.2014.8.26.0000; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data
de registro: 18/12/2015).
Assim, a despeito das circunstâncias apontadas pelo d.
Juízo a quo, de rigor o deferimento da gratuidade à recorrente, com a ressalva
de que a parte contrária poderá impugnar a benesse, se entender cabível,
trazendo aos autos elementos que demonstrem as condições do adverso para
suportar as despesas processuais.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora